Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de Instrumento interposto por RICARDO MEIRELES AMARAL (46 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem.
A controvérsia diz respeito à realização do procedimento CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL, inserido no SISREG III em 07/07/2023 a paciente acometido de BOCIO NAO-TOXICO MULTINODULAR, classificado com risco verde, acompanhada no Hospital de Base do Distrito Federal.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que a classificação de risco verde não apresenta risco de óbito ou perecimento de direito.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário.
A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes.
Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.
Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde.
Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças.
A demanda da parte autora não se enquadra nessas exceções, porque sua classificação de risco verde, não apresenta qualquer situação excepcional de risco de vida.
Quanto a esse ponto, o documento de inserção do pedido médico junto ao regulador (ID 55144690 - Pág. 78), indica que o paciente foi atendido novamente em 10/01/2024, sem que sua classificação de risco tenha sido alterada, apesar de ali constar como reenviado.
Não que isso justifique o paciente ser submetido a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas para dizer que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o prazo definido em Lei e o contraditório.
Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.
Ouça-se o Ministério Público.”
2. O Distrito Federal apresentou contrarrazões em que defende a decisão agravada. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
3. Depois reexaminar a solicitação médica e na linha do parecer ofertado pelo Ministério Público, entendo agora ser o caso de provimento do Agravo de Instrumento.
4. O que verifiquei é que o procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente não tem urgência em ser realizado quando analisado isoladamente. No entanto, esse procedimento é preparatório para outro procedimento cirúrgico, cuja gravidade está relatada no ID 55144690 - Pág. 44, qual seja, neurocirurgia.
5. Assim, pela urgência que o caso demanda é também porque ultrapassado o prazo de 180 dias para realização de procedimento cirúrgico, conforme Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça, a reforma da decisão agravada é a medida que reputo adequada.
6. Esse Colegiado tem fixado o prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação em situações semelhantes. No entanto, parte dos recursos da saúde estão voltados no momento para o combate da emergência de saúde pública em razão do risco de epidemia de doenças transmitidas pelo Aedes, nos termos do Decreto Distrital n. 45.448, de 25/01/2024. Como o atendimento cirúrgico pretendido demanda cuidados com internação, reputo como adequado estabelecer o prazo de 60 dias, tempo suficiente para que o Distrito Federal cumpra a obrigação sem o comprometimento de atendimento dos demais pacientes.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, fixando o prazo de 60 dias para realização do procedimento indicado pelo médico assistente. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.